Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença movido na origem até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000
II. Questão em Discussão
2. Cinge-se a questão em discussão em verificar se o simples ajuizamento da ação rescisória impede o cumprimento da decisão rescindenda.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, não obtida pelo agravante.
4. Ausente concessão de extraordinário efeito suspensivo no âmbito da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, na há que se falar na suspensão do cumprimento da obrigação constituída nos autos no 0032335- 90.2016.8.07.0018.
5. A determinação de julgamento conjunto das Ações Rescisórias no 0735030-49.2024.8.07.0000 e 0714419-75.2024.8.07.0000, por si só, não é suficiente para obstar o prosseguimento do cumprimento individual da sentença proferida no âmbito do processo no 0032336-90.2016.8.07.0018, uma vez que o efeito suspensivo extraordinariamente concedido no âmbito da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 alcança, apenas, os cumprimentos de sentença fundamentados no título decorrente da Ação Coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2008078, 0714192-51.2025.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, 04/06/2025; Acórdão 2003754, 0708372-51.2025.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, 28/05/2025; Acórdão 2006178, 0708495-49.2025.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, 28/05/2025.